Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO CONFORME O TÍTULO EXEQUENDO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR DO ÍNDICE APLICADO. RETIFICAÇÃO DO REQUISITÓRIO JÁ EXPEDIDO. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. APLICAÇÃO DO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCORREÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Na hipótese dos autos, os agravantes requerem o refazimento dos cálculos relativos a débito inscrito em precatório expedido no ano de 2017, com a sua consequente retificação, sob o argumento de que o índice de correção monetária utilizado à época – Taxa Referencial (TR) fora declarado inconstitucional pelo e. STF em regime de repercussão geral (RE 870.947/SE), sem modulação de seus efeitos.
2. A declaração de inconstitucionalidade finalizada pelo julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947/SE, ocorrida em 03.10.2019, não alcança os débitos já inscritos em precatórios, eis que se dirige às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública antes de sua expedição.
3. Nesse quadrante, não há hipótese que autorize a retificação do precatório, quais sejam, incorreção ou erro material dos cálculos ocorridos antes de sua expedição.
4. Recurso conhecido e não provido.